Tribunal: TJSP
Processo: 2287815-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Autorização concedida à ré para desmontagem das pontes rolantes da autora e que estão instaladas no imóvel objeto da divisão entre as partes – Laudo pericial, com base no qual o projeto executivo da divisão foi aprovado, prevendo tal providência – Objeção levantada pela autora improcedente – Agravo de instrumento não

Ementa:
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – Cumprimento de sentença homologatória de acordo – Autorização concedida à ré para desmontagem das pontes rolantes da autora e que estão instaladas no imóvel objeto da divisão entre as partes – Laudo pericial, com base no qual o projeto executivo da divisão foi aprovado, prevendo tal providência – Objeção levantada pela autora improcedente – Agravo de instrumento não provido, na parte conhecida.